Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-58.2021.8.11.0023
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002919-58.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DE ANDRADE GAMA - CPF: 987.640.801-10 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), CLEITON GOMES RIBEIRO - CPF: 009.086.171-00 (ASSISTENTE), ADILSON OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 023.321.011-36 (ASSISTENTE), PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO - CPF: 058.181.421-59 (ASSISTENTE), ANGELA CRISTINA GAMA CARNEIRO - CPF: 987.640.981-68 (VÍTIMA), IVAN FERREIRA - CPF: 452.320.591-49 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002919-58.2021.8.11.0023

APELANTE: JOSE DE ANDRADE GAMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com pena fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (i) é possível a redução da pena-base diante da exasperação por uma única circunstância judicial; (ii) é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa; (iii) o regime inicial fechado é proporcional à pena aplicada; (iv) é possível o reconhecimento da progressão ao regime aberto com base no tempo de prisão preventiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi majorada em 3 anos por uma única circunstância judicial (motivo fútil), sem fundamentação idônea, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

4. Aplicada a fração de 1/2 na causa de diminuição da tentativa, diante de lesão leve, sem ignorar que o golpe foi desferido em região vital.

5. Readequada a pena definitiva para 6 anos de reclusão, sendo fixado o regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2o, ‘
b
’, do Código Penal.

6. O pedido de progressão ao regime aberto, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado da condenação.

7. Mantida a determinação de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme tese fixada no Tema 1068 do STF.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A majoração da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, exigindo fundamentação idônea para acréscimos superiores aos parâmetros jurisprudenciais.

2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido.

3. A readequação da pena pode justificar a alteração do regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 33, § 2o; 65, III, “d”; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340 (Tema 1068, repercussão geral); STJ, Súmula 231.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002919-58.2021.8.11.0023

APELANTE: JOSE DE ANDRADE GAMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
José de Andrade Gama
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o

condenou à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
].

Irresignada, a defesa pretende: (
i
) a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação concreta para a majoração; (
ii
) a aplicação da fração máxima (2/3) na causa de diminuição de pena pela tentativa, sustentando que a lesão foi superficial e sem risco vital; (
iii
) a fixação do regime semiaberto, diante da desproporcionalidade do regime fechado imposto; e (
iv
) subsidiariamente, o reconhecimento do direito à progressão ao regime aberto, com base no tempo de prisão preventiva cumprido.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de que:
a)
a pena-base seja readequada;
b)
a fração de diminuição da tentativa seja fixada em patamar intermediário;
c)
por consequência, o regime prisional seja reavaliado.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002919-58.2021.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pelo Ministério Público pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por fato ocorrido em 30 de outubro de 2021, quando desferiu um golpe de faca na região do pescoço da vítima Ivan Ferreira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ab initio
, destaco que a materialidade e a autoria delitivas não constituem objeto de impugnação recursal, limitando-se a irresignação defensiva à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda.

No que concerne à primeira fase, a defesa sustenta que a majoração da pena-base em 1/4 (um quarto) em razão da negativação de uma única circunstância judicial (
motivo fútil
), carece de fundamentação concreta, pugnando pela sua redução.

Na sentença objurgada, o magistrado exasperou a reprimenda em 3 (três) anos acima do mínimo legal previsto para o delito de homicídio qualificado (12 anos), considerando como circunstância judicial desfavorável a motivação do crime, consistente na recusa da vítima em chamar a ex-companheira do acusado para que ele conversasse com ela:

“
Quanto à motivação e circunstâncias do crime, verifico que pesa em seu desfavor a motivação fútil, consistente na recusa de a vítima chamar a ex-companheira do acusado para que ele conversasse com ela
”.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos.

No caso em apreço, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo considerou desfavorável apenas uma circunstância judicial – motivação do crime – e, com base nela, elevou a pena-base em 1/4 (um quarto), sem apresentar fundamentação específica que justificasse tal exasperação.

Embora o Código Penal não estabeleça critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena, a jurisprudência tem adotado como parâmetro razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, ou 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo que qualquer majoração superior a esses patamares deve ser devidamente fundamentada.

Na hipótese, o juízo elevou reprimenda em 3 (três) anos, sem apresentar fundamentação específica que justificasse exasperação acima dos parâmetros usualmente adotados.

Desse modo, aplico o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena inicial e fixo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço (em conformidade com a sentença) a atenuante da confissão espontânea e reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 12 (doze) anos de reclusão, em respeito ao disposto na Súmula no 231 do STJ.

Na terceira fase, no que se refere à causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do CP), o patamar mínimo de 1/3 (um terço) foi justificado porque o réu “
efetivamente atingiu o ofendido com um golpe de arma branca na região do pescoço, a qual é sabidamente vital
”.

O artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas no sentido de que a fração de diminuição deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação estiver o crime, menor será a redução da pena.

Conforme se depreende dos autos, o apelante desferiu um golpe de faca na região do pescoço da vítima, local sabidamente vital, demonstrando que percorreu considerável parte do
iter criminis
.

Contudo, documentos médicos juntados aos autos demonstram que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento e foi
liberada em menos de 24 horas
, o que indica que a lesão não foi de extrema gravidade a ponto de colocar em risco iminente a vida dela.

Portanto, a natureza da lesão e o estado do ofendido após o cometimento do crime indicam a ausência de potencial perigo de vida, de modo que entendo que não agiu com acerto o magistrado de piso ao adotar a redução no patamar mínimo (1/3 – um terço).

Por outro lado, também não se mostra adequada a aplicação da fração máxima (2/3 – dois terços), como pretendido pela defesa, uma vez que o apelante efetivamente atingiu a vítima em região vital, demonstrando que percorreu considerável parte do
iter criminis
.

Assim, entendo razoável e proporcional a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) para a causa de diminuição referente à tentativa, alcançando a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão.

Em relação ao regime prisional, o artigo 33, § 2o, do Código Penal, estabelece que:

“
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
.”

No caso em apreço, com a readequação da pena definitiva para 6 (seis) anos de reclusão, e sendo o apelante primário, conforme reconhecido na própria sentença, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘
b
’, do Código Penal.

A defesa também pleiteia a progressão ao regime aberto, nos termos do artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal, tendo em vista o apelante ser primário, possuir conduta carcerária compatível com os requisitos subjetivos exigidos e ter cumprido prisão cautelar entre 01/11/2021 e 14/11/2023.

Todavia, a análise quanto à eventual progressão de regime, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, mediante a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.235.340, com repercussão geral reconhecida (Tema 1068), fixou a tese de que ‘
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
’.

Portanto, considerando a soberania dos veredictos emanados pelo Tribunal do Júri, reconhecida constitucionalmente no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 de repercussão geral, deve ser mantida a determinação de imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de
José Andrade Gama
para readequar a pena para 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Comunique-se o Juízo da Execução Penal competente para as providências cabíveis, observando-se o novo
quantum
da pena, o regime inicial semiaberto fixado, e o tempo de prisão provisória cumprido pelo réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025